Tribunal: TJDFT
Processo: 0009267-47.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. TAXAS CONDOMINIAIS EM PERÍODO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA.

1. O fato de o Magistrado de origem ter adotado interpretação e entendimento diferente do defendido pela parte recorrente, não significa que houve negativa de prestação jurisdicional, a qual apenas foi em sentido contrário do pretendido. Preliminar rejeitada.

2. Se o douto juiz sentenciante, analisando a convenção de condomínio e as planilhas juntadas aos autos, entendeu que o conjunto probatório era suficiente para a formação do seu convencimento, não há que se falar em nulidade da sentença pelo fato de não ter deferido a produção de provas requeridas.

3. O art. 1.336, inciso I, do CC, prevê, como dever do condômino,"contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”. Desse modo, todo condômino deve contribuir para as despesas do condomínio, devendo promover o recolhimento da quota parte que lhe couber, no prazo previsto em convenção, não podendo o responsável se eximir do respectivo pagamento.

4. As taxas condominiais têm natureza propter rem, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. Diante disso, é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, ainda que anteriores à aquisição, na melhor exegese do art. 1.345, do CC.

5. Apelo não provido.